Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CULPA DO CONSORCIADO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. EXCLUSÃO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSENCIA DE PREVISAO. FUNDO DE RESERVA. VINCULAÇÃO NAO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL NÃO IMPLEMENTADA. SANÇÃO DE INVIÁVEL INCIDÊNCIA. RETENÇÕES INDEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta pela Administradora de Consórcio que objetiva a reforma da sentença que a culpa exclusivamente pela rescisão do contrato e a obriga a restituir de forma integral e imediata os valores pagos pelo consorciado ao longo da vigência do negócio.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal repousa em dois pontos: 1) a identificação da responsabilidade e motivação para a rescisão do contrato (inadimplência do autor ou a decretação de liquidação extrajudicial da ré); 2) a viabilidade da restituição imediata e integral dos valores pagos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a decretação da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio pela entidade fiscalizadora (BACEN) constitua motivo lídimo a justificar o pedido de rescisão do contrato de consórcio (conforme precedentes do eg. TJDFT), sua viabilidade somente pode ser confirmada quando ainda existente relação contratual e ser desfeita.
4. Verificando-se dos autos que, ao tempo da propositura da ação, o contrato de consórcio já se encontrava rescindido por força da suas cláusulas contratuais, pelo menos 11 (onze) meses da data de decretação da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio, impõe-se a modificação do entendimento fixado no julgado, com o reconhecimento de que o autor fora o verdadeiro culpado pela extinção do negócio e que a restituição dos valores deve se dar com base nas regras que regulam a exclusão do consorciado com base na inadimplência.
5. Ainda que a culpa exclusiva da administradora de consórcios tenha sido afastada e que o autor não tenha requerido expressamente, como causa de pedir e pedido sucessivo, a revisão/afastamento de cláusulas que impediriam a restituição imediata e integral dos valores a lhe serem restituídos, nos termos do entendimento do eg. TJDFT, é viável a manifestação do julgador sobre essas matérias (de ofício), por se tratar de providência necessária ao exame do pedido de restituição integral e imediata dos valores pagos ao longo da vigência do consórcio.
6. A retenção de valores a título de cláusula penal, por inadimplemento do consorciado, somente é devida se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo pela exclusão de quem deixou de participar do grupo de consórcio a que estava integrado.
7. Considerando a previsão legal de vinculação do fundo de reserva, infere-se que a administradora de consórcio somente poderá reter o respectivo valor, se comprovar o emprego da verba na sua finalidade precípua, o que não ocorreu.
8. Ausente a necessária prova de efetiva contratação de seguro de vida pela administradora de consórcio estipulante em benefício dos consorciados, tem-se como não implementada condição indispensável à incidência de cláusula penal estabelecedora da retenção de parcela relativa ao prêmio pela cobertura dita contratada.
9. Em que pese o reconhecimento de que as administradoras de consórcios têm liberdade para fixar a taxa de administração, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.114.604/PR e 1.114.606/PR, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos ("as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central”), como bem observou o magistrado sentenciante, não consta no regulamento a previsão de cobrança da taxa de administração ou de desconto desse valor quando o consorciado for excluído do grupo.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido unicamente para declarar que a inadimplência do autor é o verdadeiro motivo da rescisão do contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.795/08, arts. 10, § 5o, 27, §2o, 30. CPC, art. 373, II. CDC, art. 2o, 3o, 53, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueve, Terceira Turma, j. 10.04.2018.
TJDFT, Acórdão 1950966, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Civel, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1986221, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1224588, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.12.2019; Acórdão 1221431, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 11.12.2019; TJDFT, Acórdão 1007107, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 29.3.2017; TJDFT, Acórdão n.962594, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.08.2016; TJDFT, Acórdão 1415185, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 06.04.2022; TJDFT, Acórdão no 984366, Rel(a) Des(a) Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 23.11.2016.